Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-25.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-25.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAQUIM MIGUEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a tarifas bancárias cobradas em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, determinou o cancelamento dos descontos e impôs repetição de indébito em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as tarifas cobradas pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido; (ii) é cabível a condenação por danos morais em razão dos descontos indevidos; (iii) a repetição do indébito deve ser integralmente em dobro ou se deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a contratação válida dos serviços que justificariam os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A falha na prestação do serviço restou configurada, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário geram, por si só, dano moral, sendo prescindível a comprovação do prejuízo concreto.

6. Em relação à repetição do indébito, deve ser observada a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, de modo que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e, após tal data, de forma dobrada, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples em relação aos valores descontados até 30/03/2021 e de forma dobrada quanto aos descontos posteriores a tal data. Mantidas as demais condenações da sentença.

Tese de julgamento
: A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, independentemente da comprovação de culpa ou dolo. Em caso de cobrança indevida, a repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, com devolução simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.085; STJ, EAREsp 600663/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº 0800145-25.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOAQUIM MIGUEL DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOAQUIM MIGUEL DA SILVA
em desfavor do banco apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID

27932323
o autor JOAQUIM MIGUEL DA SILVA alega que apesar de jamais ter contratado pacote tarifado, vem sofrendo descontos mensais indevidos intitulados "TARIFA BRADESCO", os quais totalizam R$ 348,00. Sustenta a ilegalidade da cobrança, respaldado na Resolução BACEN nº 3.919/2010 e no art. 2º da Resolução nº 3.402/2006, que garantem a isenção tarifária para beneficiários do INSS quanto a serviços bancários essenciais. Pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, conversão da conta para modalidade isenta, restituição em dobro dos valores descontados e indenização moral no valor de R$10.000,00, além da inversão do ônus da prova e dos benefícios da justiça gratuita.

Em sua contestação (
ID 27932335)
, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a legalidade das tarifas cobradas da conta do autor, afirmando que este aderiu voluntariamente a pacote de serviços bancários denominado "Cesta Básica", com plena ciência das condições contratuais e das tarifas aplicáveis, conforme autorizado pela Resolução BACEN nº 3.919/2010. Requer o indeferimento dos pedidos autorais, argumentando inexistir ato ilícito ou dano que justifique indenização, e impugna o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência.

Sobreveio a sentença de
ID
27932360
na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) JOAQUIM MIGUEL DA SILVA, qualificado nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Condeno a requerida, por fim, a cancelar o contrato de cartão e interromper os descontos.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Nada mais havendo mandou o MM Juiz encerrar o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, ...... Jobson Santos Costa, Assessor Jurídico de primeira entrância, de acordo com a Portaria Nº 2.5542014-GP, o digitei e subscrevo.

(...)

Assinado eletronicamente por: LUCIANO MENDES SCALIZA”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 27932363)
sustentando que as cobranças questionadas decorrem de tarifas bancárias legítimas, autorizadas contratualmente e regulamentadas pelo Banco Central, em especial pelas Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013. Aduz que não houve ato ilícito ou má-fé a ensejar devolução em dobro ou indenização moral, sendo as tarifas cobradas contrapartida de serviços efetivamente utilizados pelo autor. Requer, ainda, a exclusão ou minoração das condenações impostas, a fixação dos juros de mora a partir da sentença, conforme entendimento do STJ, e a redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal, em razão da baixa complexidade da demanda. Pede, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo recorrido
(ID 27932371)
em que defende a manutenção integral da sentença recorrida.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal sobre a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a eventual caracterização de danos morais e repetição de indébito.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo recorrente.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados à petição inicial, a existência de descontos indevidos, especialmente a tarifa identificada como “TARIFA BRADESCO”, com cobrança mensal no valor de R$ 29,00
(ID 27932326)
.

O banco apelante, por sua vez, afirma que a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pelo autor, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista, o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do cartão de crédito pelo autor, o que não foi realizado no presente caso. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA NESSE SENTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDUTA ABUSIVA DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE AUTORA. - Tratando-se de Relação consumerista e existindo prova mínima do direito alegado pelo consumidor, cabe ao réu/fornecedor fazer prova da contratação dos serviços declarados como não contratados pelo cliente. - Indevidas a cobrança de “gastos cartão de crédito” quando não comprovada a contratação ou utilização do referido serviço.- A ocorrência de subtração de valores não autorizados na conta corrente da parte demandante, por si só, gera danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor.- A condenação por danos morais era mesmo necessária, em face da falha na prestação do serviço e ilicitude da conduta do recorrente, sendo de rigor a manutenção do quantum indenizatório, quando fixado de forma razoável e proporcional - Na indenização por danos morais e materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ou seja, do início dos descontos (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002776620248150351, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. COBRANÇA DE NUMERÁRIOS DENOMINADOS “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. AUSÊNCIA DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. LESÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES RETIRADOS. ART. 42, CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DO VERBETE 479 DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, DESPROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO DEMANDADO E PARCIAL PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. PRECEDENTES. (TJ-RN - AC: 08008376420228205160, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pelo autor/apelado
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu por tarifa bancária cuja validade não restou comprovada pelo banco.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
deve ser mantida a condenação do banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Contudo, da análise dos autos,
constata-se que a restituição deve-se dar parte em dobro e parte de forma simples
. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante pleiteia a restituição dos valores indevidamente descontados desde, pelo menos,
01/07/2020

(ID 27932323).
Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reformar a sentença no tocante à forma da repetição do indébito, de modo que os valores indevidamente descontados pela instituição financeira até 30 de março de 2021 deverão ser restituídos de forma simples, e aqueles descontados após tal data, de forma dobrada, conforme prevê o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, observada, em ambos os casos, a prescrição quinquenal.

Considerando que a parte requerida/apelada decaiu em parte mínima de seu pedido, deixo de fazer a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do vaticinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, mantendo os honorários fixados em sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025